Tribunal: TJSP
Processo: 2066177-14.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO. TEMA 427 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO ESPECIAL N. 1.176.753/RJ. Tema 427 STJ. Restituição do processo para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão proferida em sede de embargos de declaração. O acórdão primitivo deu provimento ao recurso e tornou insubsistente a concessão da ordem. Os embargos

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO. TEMA 427 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO ESPECIAL N. 1.176.753/RJ. Tema 427 STJ. Restituição do processo para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão proferida em sede de embargos de declaração. O acórdão primitivo deu provimento ao recurso e tornou insubsistente a concessão da ordem. Os embargos declaratórios versam sobre a atribuição de efeito prospectivo ("ex nunc") para a decisão que negou a segurança. Não reconhecimento do vício que caracteriza a hipótese de motivação vinculada para os embargos de declaração. Omissão não configurada. Não cabimento da alteração da motivação empregada para o raciocínio desenvolvido para julgamento da matéria. A decisão paradigma que representa precedente qualificado, Tema 427 do STJ, considera que a prestação de serviços conexos ao de comunicação por meio da telefonia móvel (que são preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação) não se confunde com a prestação da atividade fim processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações de qualquer natureza, e, por isso, não admitem a incidência pelo ICMS. A tese jurídica assinala que as atividades meio dos serviços de comunicação não constituem fato gerador do ICMS. O acórdão embargado observa o paradigma, destacando expressamente que eventual cobrança de taxa por visita de técnico na residência ou no estabelecimento do tomador do serviço, de taxa pela instalação de equipamentos ou pelo só ato de assinatura do serviço não podem ser objeto de tributação. A decisão que julgou procedente a rescisória considera que a "ratio decidendi" do Tema 827 do STF desconstrói os fundamentos da ordem concedida. A decisão colegiada salienta que a tarifa de assinatura básica mensal não se confunde com a "mera disponibilidade" do serviço, mas constitui efetiva "contraprestação ao próprio serviço de comunicação prestado pelas concessionárias de telefonia". A decisão colegiada indeferiu o pedido de modulação dos efeitos sob o fundamento de que a discussão relativa aos créditos tributários que deixaram de ser constituídos por força da sentença rescindida extrapola os limites objetivos da ação rescisória. A Turma Julgadora, na ação rescisória, sinaliza a ausência de formulação de pedido condenatório pela Fazenda e, com isso, interpreta, com razão, que a pretensão ficou restrita apenas à desconstituição da sentença de procedência da ação mandamental. O v. acórdão registra que a delimitação temporal dos efeitos da rescisão foi veiculada pela contribuinte, mas a exceção não se opõe a direito alegado ou invocado pelo autor da rescisória (Estado), tratando-se de questão estranha ao pleito rescisório. A modulação de efeitos realizada no Tema 827 – posteriormente ao julgamento "sub judice" – não determina a revisão do julgado. O v. acórdão consigna que a possibilidade de cobrança dos valores que deixaram de ser lançados será objeto de controvérsia se e quando o Estado assim proceder, oportunidade em que os judiciosos fundamentos invocados pela contribuinte para se defender serão sopesados. Intangibilidade do julgado frente à decisão apontada como paradigma. Manutenção do v. acórdão.

ACÓRDÃO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.